Tribunal: TJBA
Processo: 0008481-76.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008481-76.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PETRINA SILVA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): RITA DE CASSIA FERREIRA MOREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELO APELADO, SOB O ARGUMENTO DE QUE O JULGADO COMBATIDO NÃO POSSUI CONTEÚDO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO AS APELANTES. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PLEITEADA PELAS RECORRENTES. EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO ENQUADRAMENTO NA CLASSE DE FISCAL DE RENDAS ADJUNTO, REF. VIII, DO GRUPO OPERACIONAL DO FISCO NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 3.640/78. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RETROATIVAS. DECORRÊNCIA LÓGICA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0008481-76.1996.805.0001, em que figuram como Apelantes PETRINA SILVA DE ALMEIDA e ANTONIETA LEAL OLIVEIRA e Apelado ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça